Tribunal: TJMT
Processo: 1034758-34.2025.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1034758-34.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ALCIONE AGOSTINHO ZOLDAN - CPF: 850.607.981-00 (ADVOGADO), PEDRO DE CARVALHO BERNARDES NETO - CPF: 698.438.481-87 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA NA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR OU DE BENS PENHORÁVEIS. TRANSCURSO DE PRAZOS LEGAIS. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de
pré
-executividade, ao fundamento de que não se verificou a ocorrência de prescrição intercorrente, pois a paralisação do feito adveio de entraves inerentes ao funcionamento do Poder Judiciário, havendo diligência da Fazenda Pública para localizar o devedor e seus bens. O agravante sustenta a ocorrência da prescrição intercorrente, com base no art. 40 da LEF, na Súmula 314/STJ e na tese firmada no Tema 566/STJ, e requer a extinção da execução fiscal
com a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se, diante do histórico processual da execução fiscal, está
configurada a prescrição intercorrente, a ensejar a extinção do feito executivo
, e, se reconhecida, há possibilidade de condenação ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O prazo de suspensão previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80 inicia-se automaticamente com a ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis, independentemente de pronunciamento judicial.

4.
Findo o prazo de um ano de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo prescricional de cinco anos, conforme entendimento firmado pelo STJ no REsp 1.340.553/RS (Tema 566), sendo a citação válida ou a efetiva constrição patrimonial os únicos atos capazes de interromper tal prazo.

5.
No caso concreto, a Fazenda Pública foi cientificada da citação infrutífera em 1.10.2014, iniciando-se o prazo de suspensão de um ano, seguido do prazo prescricional, que foi interrompido em 19.10.2017 com a citação válida do devedor.

6.
O novo prazo quinquenal de prescrição, iniciado em 19.10.2017, transcorreu integralmente sem interrupção válida até 19.10.2022, sendo posterior a essa data a única penhora efetiva realizada (em 2024), o que não afasta a consumação da prescrição.

7.
Requerimentos da Fazenda Pública que resultam infrutíferos não suspendem nem interrompem o prazo da prescrição intercorrente.

8.
A responsabilidade pelo curso da prescrição intercorrente não pode ser imputada ao Judiciário, quando este apreciou regularmente os requerimentos apresentados, afastando a aplicação da Súmula 106/STJ.

9.
Reconhecida a prescrição intercorrente, deve ser extinta a execução fiscal com fulcro no art. 40 da LEF e art. 487, II, do CPC.

10.
Nos termos da jurisprudência do STJ (Tema 1229), a decretação de prescrição intercorrente

não enseja sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios, diante do princípio da causalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.
O prazo de prescrição intercorrente inicia-se automaticamente após o transcurso do prazo de suspensão de um ano previsto no art. 40 da LEF, contado da ciência da Fazenda sobre a não localização do devedor ou inexistência de bens penhoráveis.

2.
A efetiva citação do devedor ou a realização de constrição patrimonial constituem as únicas causas aptas a interromper o prazo prescricional.

3.
Ultrapassado o prazo de cinco anos sem causa interruptiva válida, configura-se a prescrição intercorrente, impondo-se a extinção da execução fiscal.

4.
Não cabe condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios na hipótese de reconhecimento de prescrição intercorrente
,
por força do princípio da causalidade.

Dispositivos relevantes citados
: Lei n
.
6.830/80 (LEF), art. 40; CPC/2015, art. 487, II, e art. 921, §4º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12.09.2018 (Tema 566/STJ)
;
STJ,
AgRg
no Ag 1.372.530/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 19.05.2014
;
STJ,
AgInt
no REsp 1931202/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 07.12.2021
;
STF, RE 636.562, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 22.02.2023 (Tema 390/STF)
;
TJMT,
Ap

Cív
0006306-16.2007.8.11.0015, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 14.05.2024
;
TJMT,
Ap

Cív
0001692-65.2012.8.11.0023, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira
Sabóia
Ribeiro, j. 19.06.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento

interposto
contra decisão que rejeitou a exceção de
pré
-executividade, sob o fundamento de que não se configurou a prescrição intercorrente, uma vez que a paralisação do feito decorreu de circunstâncias atribuíveis ao funcionamento do Poder Judiciário, bem como de que as demais teses deduzidas

não constituem matérias cognoscíveis de ofício, demandando dilação probatória incompatível com a via eleita.

Em suas razões recursais, o agravante alega que a execução fiscal tramita há mais de doze anos sem citação válida ou localização de bens penhoráveis, sustentando que a demora não pode ser imputada exclusivamente ao Poder Judiciário, mas à inexistência de patrimônio em seu nome e à ausência de atos efetivos de constrição aptos a interromper o curso prescricional.

Defende que, nos termos do art. 40 da Lei de Execuções Fiscais, da Súmula 314 do Superior Tribunal de Justiça e da tese firmada no Tema 566/STJ, a prescrição intercorrente se opera automaticamente após o transcurso de um ano de suspensão seguido do prazo quinquenal, independentemente de pronunciamento judicial expresso.

Afirma que a primeira tentativa frustrada de citação ocorreu em 30.5.2014, com ciência do exequente acerca da não localização do devedor e da inexistência de bens em 1.10.2014, de modo que a prescrição quinquenal intercorrente teria se consumado em 1.10.2020.

Subsidiariamente, sustenta que, considerada a ciência da inexistência de bens em agosto de 2018, o prazo prescricional teria se encerrado em agosto de 2024, ressaltando que os sucessivos requerimentos formulados pelo Município não resultaram em citação válida ou constrição patrimonial efetiva, não sendo suficientes para afastar a prescrição.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, reconhecendo-se a prescrição intercorrente e, por consequência, a extinção da execução fiscal, com a condenação do agravado ao pagamento das verbas de sucumbência.

(Id
319957395
).

Contrarrazões apresentadas pelo
agravado
, defendendo a manutenção integral da decisão recorrida, ao argumento de que não houve inércia da Fazenda Pública, a qual promoveu reiteradas diligências ao longo de toda a tramitação do feito para localizar o executado e bens passíveis de penhora, sendo a demora decorrente de dificuldades estruturais do Poder Judiciário, alterações de competência e indeferimentos judiciais de medidas requeridas. Sustenta a aplicação da Súmula 106 do STJ e a inaplicabilidade dos marcos prescricionais indicados pelo agravante, pugnando pelo desprovimento do recurso e pelo regular prosseguimento da execução fiscal.

(Id
329946376
).

Manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça defendendo a ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial.(Id
338696374
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Destaco que, por se tratar de agravo de instrumento, a análise do recurso deve
se
limitar à verificação do acerto ou desacerto da decisão recorrida.

A controvérsia recursal consiste em verificar se, no presente caso, restou configurada a prescrição intercorrente apta a ensejar a extinção da execução fiscal, ou se a paralisação do feito decorreu de circunstâncias imputáveis ao funcionamento do Poder Judiciário.

De acordo com o processo de origem, verifico que a parte agravada ajuizou, em 14.2.2013, execução fiscal visando à cobrança de créditos inscritos na Certidão de Dívida Ativa n. 000081/2013, no valor de R$ 4.272,37 à época, referentes a ISS/ISSQN, taxa de fiscalização, multa e juros.

O
despacho inicial
foi
proferido em 21.2.2013, determinando a citação do executado.

A primeira tentativa de citação por carta resultou infrutífera em 23.5.2014
.

Em 1.10.2014, a Fazenda Pública tomou ciência
do insucesso da diligência e requereu nova citação por carta em endereço diverso, a qual também se mostrou infrutífera em 28.10.2014.

Na sequência, em 15.1.2015, o exequente requereu a expedição de carta precatória para citação ao Juízo da Comarca de Sinop/MT. Contudo, a diligência realizada pelo oficial de justiça resultou negativa em 25.6.2015, ante a não localização do executado.

Em 15.12.2015, a Fazenda Pública requereu nova tentativa de citação por carta em outro endereço, a qual novamente restou infrutífera em 11.4.2016.

Diante das reiteradas tentativas frustradas, em 22.6.2016 o Município requereu a realização de consultas aos sistemas INFOJUD e
SIEL, com o objetivo de localizar endereço atualizado do executado. O pedido foi deferido, sendo localizados novos endereços.

Com base nessas informações, em 5.9.2016 a Fazenda Pública requereu nova citação por carta com aviso de recebimento, tendo a diligência se mostrado frutífera em um dos endereços indicados em
19.10.2017, ocasião em que o executado foi validamente citado
.

Após a citação, o exequente requereu penhora
online
em 15.5.2018, a qual foi deferida, porém restou infrutífera.

Em 7.8.2018, requereu a realização de pesquisa de veículos via RENAJUD, igualmente deferida, mas sem êxito.

Em 18.10.2018, o Município requereu que fosse oficiada a Receita Federal para obtenção das três últimas declarações de bens e rendas do executado, pedido que foi deferido pelo juízo.

Posteriormente, em 8.4.2019, a Fazenda Pública requereu nova penhora online via BACENJUD e, subsidiariamente, a restrição de veículos pelo RENAJUD. Todavia, em 24.7.2019, o pedido foi indeferido, ao fundamento de que o exequente não demonstrou alteração da situação socioeconômica do executado desde a última diligência realizada.

Em 13.11.2019, o Município requereu a inscrição do nome do executado nos cadastros de inadimplentes via SERASAJUD, providência que foi deferida.

Após a migração do feito para o sistema
PJe
, em 29.9.2021, a Fazenda Pública requereu a realização de penhora online via SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, a qual foi deferida,
com resultado inexitoso.

Em 3.11.2022 a Fazenda Pública requereu restrição de veículos pelo sistema RENAJUD, penhora pelo sistema SISBAJUD e
inclusão do nome do executado no SERASAJUD
,
resultando no bloqueio do montante de R$ 7.321,14
em 2024.

A parte executada apresentou exceção de
pré
-executividade, alegando, em síntese, a ocorrência de prescrição intercorrente, bem como a inexistência de fato gerador do ISS em razão de vínculo empregatício e a ausência de notificação válida do lançamento tributário.

O juízo de origem rejeitou a exceção de
pré
-executividade, ao fundamento de que não se configurou a prescrição intercorrente, porquanto a paralisação do feito decorreu de fatores atribuíveis ao Poder Judiciário, havendo atuação diligente da Fazenda Pública, além de consignar que as demais teses deduzidas não constituem matérias cognoscíveis de ofício, demandando dilação probatória incompatível com a via eleita.

Contra essa decisão, recorre a parte agravante, sustentando, essencialmente, que a execução fiscal tramita há mais de doze anos sem citação válida ou constrição patrimonial efetiva, afirmando que a demora não pode ser imputada exclusivamente ao Judiciário, mas à inexistência de
bens penhoráveis em seu nome, razão pela qual entende consumada a prescrição intercorrente.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

O rigoroso demonstrativo dos atos processuais praticados revela que o prazo de suspensão de 1 (um) ano previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80 teve início em 1.10.2014, data em que a exequente tomou ciência da primeira tentativa infrutífera de citação do executado. Findo esse período, em 1.10.2015, iniciou-se automaticamente o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, nos termos do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp n. 1.340.553/RS (Tema 566), o qual foi interrompido em 19.10.2017, com a efetivação da citação válida do executado por carta.

Trago à colação o entendimento do Superior Tribunal de Justiça quanto ao termo inicial da contagem do prazo de prescrição intercorrente
:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.

2.
Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente".

3.
Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF.
Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art.
40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo,
ex
lege. (
g.n
.)

4. Teses julgadas para efeito dos
arts
. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa
de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não
pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente,
retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos
arts
. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973).” (REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, 12.9.2018) (Destaquei).

Conforme se observa da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a efetiva citação do executado ou a realização de penhora são atos capazes de interromper a contagem do prazo da prescrição intercorrente. Ademais, o período de suspensão de 1 (um) ano previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80 tem início automaticamente a partir da ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ou a inexistência de
bens passíveis de constrição. Decorrido esse prazo de suspensão, inicia-se, também de forma automática, o lapso prescricional de cinco anos.

Importante mencionar que o período de suspensão previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80 ocorre apenas uma única vez, não sendo possível sua recontagem a cada novo marco interruptivo. Assim, após o término desse prazo inicial de um ano, o reinício do prazo prescricional dá-se de forma imediata, em conformidade com a vedação expressa contida no art. 921, §4º, do Código de Processo Civil.

No caso em exame, a ciência da citação infrutífera da parte executada, em 1.10.2014, marcou o início do prazo de suspensão de 1 (um) ano, previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, seguido do prazo prescricional de 5 (cinco) anos. Contudo, antes do escoamento do quinquênio, sobreveio citação válida da parte executada em 19.10.2017, circunstância que interrompeu o curso da prescrição intercorrente, afastando a sua configuração no caso concreto.

Assim, o quinquênio subsequente encerrou-se em
19.10.2022
, sem que tenha havido nova causa interruptiva, configurando-se a prescrição intercorrente.

Ressalt
o
que, embora tenha sido efetivada penhora parcial de valores em 2024, tal medida ocorreu após o escoamento do prazo prescricional
intercorrente
, que se encerrou em 19.10.2022, razão pela qual não possui o condão de interromper a prescrição intercorrente já consumada.

Cumpre destacar que nenhuma execução fiscal pode permanecer indefinidamente sem resultado útil, seja nos arquivos do Poder Judiciário, seja sob a responsabilidade da Procuradoria encarregada de sua cobrança, sobretudo quando demonstrado que o exequente não obteve êxito em adotar medidas efetivas para localizar a parte devedora.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que:

(...) os requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não têm o condão de suspender ou interromper a prescrição intercorrente. (...). (
AgRg
no Ag 1.372.530/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 19.5.2014).

Não procede imputar ao Poder Judiciário qualquer responsabilidade pela ocorrência da prescrição intercorrente, uma vez que todas as diligências solicitadas foram devidamente apreciadas pelo juízo de origem. Assim, não há que se falar na aplicação da Súmula n. 106 do Superior Tribunal de Justiça, invocada pelo apelante, que dispõe:

Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.

Nesse sentido, este Tribunal de Justiça já julgou:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – TERMO INICIAL DOS PRAZOS PREVISTOS NO ART. 40, §§ 1º E 2º DA LEI N. 6.830/80 (LEF) – PRIMEIRA INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA SOBRE A NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR OU BENS PENHORÁVEIS – INTIMAÇÃO OBSERVADA NO FEITO – INÉRCIA POR MAIS DE 5 (CINCO) ANOS APÓS O INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA - SÚMULA 106 DO STJ – INAPLICABILIDADE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp nº 1.340.553/RS (temas 567 e 571), “o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis’’. Decorridos 1 (um) ano de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo da prescrição intercorrente, a qual, após o transcurso de 05 (cinco) anos, sem a citação da parte executada ou a localização de bens penhoráveis, pode ser conhecida de ofício.
Não demonstrado que a prescrição intercorrente se deu por motivos inerentes ao Poder Judiciário, inaplicável a Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça
.
(TJMT 0006306-16.2007.8.11.0015,
Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 14.5.2024)
.

Além disso, ressalto
que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 636562 (Tema 390 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Roberto Barroso, concluído em 22.2.2023, fixou a seguinte tese:

É constitucional o art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (Lei de Execuções Fiscais - LEF), tendo natureza processual o prazo de 1 (um) ano de suspensão da execução fiscal. Após o decurso desse prazo, inicia-se automaticamente a contagem do prazo prescricional tributário de 5 (cinco) anos.

Para corroborar o entendimento, trago julgados desta Corte de Justiça:

TRIBUTÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU -SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - TERMO INICIAL DOS PRAZOS PREVISTOS NO ART. 40, §§ 1º E 2º DA LEI N. 6.830/80 (LEF) - PRIMEIRA INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA SOBRE A NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR OU BENS PENHORÁVEIS - INTIMAÇÃO OBSERVADA NO FEITO - INÉRCIA POR MAIS DE 5 (CINCO) ANOS APÓS O INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL - PRESCRIÇÃO CONFIGURADA - SÚMULA 106 DO STJ
- INAPLICABILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(...)
Decorrido 1 (um) ano de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo da prescrição intercorrente, a qual, após o transcurso de 05 (cinco) anos, sem a citação da parte executada ou a localização de bens penhoráveis, pode ser conhecida de ofício. Não demonstrado que a prescrição intercorrente se deu por motivos inerentes ao Poder Judiciário, inaplicável a Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça. (TJMT. Apelação Cível 0003803-14.2011.8.11.0037, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo. 6.9.2022).

TRIBUTÁRIO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - TERMO INICIAL DO PRAZO DE SUSPENSÃO - PRIMEIRA INTIMAÇÃO ACERCA DA NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS OU DO DEVEDOR - INTIMAÇÃO OBSERVADA NO FEITO - INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA POR MAIS DE 5 (CINCO) ANOS APÓS INÍCIO DO RESPECTIVO PRAZO PRESCRICIONAL - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(...) Dessa forma, no primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art.
40, caput, da LEF. 3. Configurada a inércia da Fazenda Pública bem como o transcurso de lapso temporal superior a cinco (5) anos, depois de decorrido o prazo de 01 (um) ano da suspensão do processo, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente. 4. Recurso desprovido. (TJMT. Apelação Cível 0004236-31.1996.8.11.0041. Rel. Dr. Edson Dias Reis, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 24.2.2023).

Dessa forma, verificado que o prazo prescricional intercorrente transcorreu integralmente sem a ocorrência de causa interruptiva válida, impõe-se a reforma da decisão agravada para reconhecer a prescrição intercorrente
e por conseguinte, extinguir a execução fiscal.

Quanto ao pedido de condenação ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais,
o
Superior Tribunal de Justiça
ao julgar o tema sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1229) estabeleceu a tese de
que
a prescrição intercorrente não constitui fundamento para a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários de sucumbência, visto que a Fazenda Pública não é responsável pelo ajuizamento da ação, e tampouco pela não localização do devedor ou de seus bens. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTECORRENTE. VERBA HONORÁRIA DE SUCUMBÊNCIA.
PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. MAJORAÇÃO DO MONTANTE. DESCABIMENTO. 1.
Na execução fiscal, pela regra da causalidade, não é cabível a condenação da Fazenda exequente em verba honorária de sucumbência, na hipótese em que há o reconhecimento da ocorrência da prescrição intercorrente, sem resistência. 2. No contexto em que a exequente nem deveria ter sido condenada ao pagamento de verba honorária, inviável se mostra a majoração do quantum arbitrado, porquanto representaria flagrante ofensa ao princípio da razoabilidade, atualmente também previsto no art. 8º do CPC”.
(REsp 1.768.530/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 02/06/2020,
DJe
29/06/2020). 3. No caso dos autos, porque nem sequer deveriam ter sido fixados os honorários de sucumbência, não há como se alterar o acórdão recorrido, no que se refere aos critérios a serem observados. 4. Agravo interno não provido.

(STJ -
AgInt
no
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1849431/SP 2019/0345653-5, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 15.3.2021, T1). (Destaquei).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 03/STJ. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES. 1.
Em razão do princípio da causalidade, a decretação da prescrição intercorrente não autoriza a condenação do exequente
em verba honorária, inclusive em sede de execução fiscal
. 2. Agravo interno não provido. (STJ -
AgInt
no REsp: 1931202 RS 2021/0099804-7, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 07/12/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
10/12/2021) (destaquei)

(...)
O acórdão embargado está consoante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, nos casos em que ocorre a prescrição intercorrente, não há condenação em honorários da Fazenda Pública, fazendo-se um
distinguishing
quanto ao Tema n. 421 dos recursos especiais repetitivos
. (...).(STJ, Segunda Turma,
EDcl
no
AgInt
no REsp 1892578/CE,
Rel. Min.
Francisco Falcão, 17.3.2022). (Destaquei).

Nesse sentido, em casos semelhantes já decidiu este Tribunal de Justiça. Vejamos:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA. EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO. SEM RESISTÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO.PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA REFORMADA PARA EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

1.
A prescrição intercorrente, reconhecida de ofício pelo juiz, não autoriza a condenação do exequente em honorários advocatícios, conforme entendimento consolidado do STJ, baseado no princípio da causalidade.

2. Assentado no princípio da causalidade, o ente fazendário não deve ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios, porque o exequente não deu causa ao processo e não se pode beneficiar o devedor pelo não cumprimento de sua obrigação.

3. A decisão que reconhece a prescrição intercorrente não afasta a aplicação do princípio da causalidade, preservando o entendimento de que a Fazenda Pública não é responsável pela não localização do devedor ou de seus bens.

Recurso provido. Sentença reformada para excluir a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.(
TJMT
0001692-65.2012.8.11.0023, Câmaras Isoladas Cíveis de Direto Público, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira
Sabóia
Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, 19.6.2024). (Destaquei).

Dessa forma, não é possível atribuir ao apelante o ônus
da
sucumbência, uma vez que a prescrição intercorrente reconhecida pelo juízo
de origem
se deu após o insucesso na localização de bens do devedor.

Com essas considerações,
DOU
PROVIMENTO
ao presente recurso
de agravo de instrumento,
para reformar a decisão agravada, reconhecendo a prescrição intercorrente e, por conseguinte, declarar extinta
a execução fiscal, nos termos do art. 40 da Lei n. 6.830/80 e do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026